Tribunal: TJDFT
Processo: 0753121-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DE VOO DE VOLTA PELA CONSUMIDORA, MEDIANTE O PAGAMENTO DE TAXA DE REMARCAÇÃO E DE DIFERENÇA TARIFÁRIA. ATRASO DESSE VOO. PERDA DA CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO FINAL APÓS O HORÁRIO PREVISTO PARA O VOO INICIALMENTE CONTRATADO. COMPROVADA A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE REMARCAÇÃO. IMPOSITIVA TÃO SOMENTE A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA TARIFÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Recurso interposto pela consumidora, em que impugna tão somente o valor a ser restituído pela empresa aérea. Argumenta que a condenação abarcou apenas a quantia referente à diferença tarifária (R$ 892,95), não obstante a GOL não tenha comprovado a devolução da taxa de remarcação (R$ 452,89).
II. As alegações recursais não encontram amparo no acervo probatório, porque: (i) a empresa aérea, em nenhum momento, ofertou resistência à restituição da taxa de remarcação, cujo estorno teria sido processado em 18.08.2019, para reembolso em até 30 dias, de acordo com a data de fechamento da fatura do cartão de crédito; (ii) a própria requerente, em réplica, afirma (in verbis) que: jamais escondeu que a ré reembolsou o valor de R$ 452,89 (taxa de remarcação)” (ID 14780469 - Pág. 2); (iii) a alegação recursal de erro material não se sustenta diante do áudio de Id 14779803 (no qual a atendente confirma o reembolso no valor de R$ 452,89 “referente à multa que foi revertida”), bem como do “email” de ID 14779801 - Pág. 1, no qual constam, além dos débitos das passagens adquiridas, da taxa de remarcação e da diferença tarifária do voo remarcado, o crédito de R$ 452,89 no cartão de crédito da recorrente; (iv) no mais, a consumidora sequer colacionou as faturas do cartão de crédito posteriores à data de processamento do estorno (prova documental ao seu alcance), as quais poderiam, em tese, corroborar a alegação de não pagamento.
III. Irretocável, pois, a sentença condenatória à devolução da diferença entre o valor pago pela remarcação do voo (R$ 1.345,54) e aquele já reembolsado (R$ R$ 452,89), no total de R$ 892,65.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).